Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008552-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), HILDO ARALDO SCHULKE - CPF: 407.865.019-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática de inadmissão do agravo de instrumento, diante da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015.

O embargante alegou omissões quanto à análise da ausência de documentos exigidos pelo art. 28 da Lei nº 10.931/2004, à aplicação do Tema 988/STJ e à inversão do ônus da prova determinada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissões, obscuridades ou contradições no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto: (i) à análise do cabimento do agravo de instrumento à luz da tese firmada no Tema 988/STJ; (ii) à relevância da ausência de planilhas previstas no art. 28 da Lei nº 10.931/2004; e (iii) aos efeitos da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado considerou que as questões apontadas foram devidamente apreciadas e afastadas, com fundamento na ausência de urgência qualificada e de risco à utilidade do julgamento da apelação.

O acórdão destacou que os documentos ausentes e a inversão do ônus da prova foram considerados insuficientes para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, tratando-se de mero inconformismo com o julgamento.

Restou ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite embargos de declaração com finalidade de rediscutir fundamentos já enfrentados. 2. A ausência de urgência qualificada e de prejuízo irreparável não afasta a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022, 370 e 371;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hildo Araldo Schulke contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

O embargante sustenta a ocorrência de omissões e erro de fato no acórdão, em afronta ao disposto no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, bem como aos parâmetros do artigo 489, §1º, do mesmo diploma legal.

Aponta, inicialmente, que o colegiado deixou de enfrentar fundamentos centrais do agravo de instrumento, especialmente no que tange à ausência de planilhas evolutivas exigidas pelo artigo 28, §§2º e 3º, da Lei nº 10.931/2004, cuja inexistência comprometeria a higidez do título executivo, além de inviabilizar a produção da prova pericial técnica requerida com urgência.

Alega que o acórdão se limitou à aplicação genérica do entendimento firmado no Tema 988/STJ, utilizando conceitos indeterminados como “urgência qualificada” e “prejuízo irreparável”, sem realizar a devida subsunção fática, tampouco esclarecer os critérios jurídicos para afastar a incidência da tese.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto aos efeitos jurídicos da inversão do ônus da prova já deferida no primeiro grau, que imporia à instituição financeira a demonstração da regularidade dos encargos cobrados.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que o colegiado se pronuncie de forma analítica e fundamentada sobre todas as questões suscitadas, e o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões (id 296587867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à suposta ocorrência de omissões relevantes no acórdão que julgou o agravo interno. O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que diz respeito à aplicação concreta do Tema 988/STJ, à relevância da ausência das planilhas exigidas pelo artigo 28 da Lei 10.931/2004, bem como à imprescindibilidade da perícia técnica diante da inversão do ônus da prova já determinada nos autos originários.

Contextualizando o caso, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que, com base na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, não conheceu do agravo de instrumento manejado pelo embargante, interposto com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em sede de embargos à execução. A tese sustentada na origem é que a referida prova seria indispensável à aferição da legalidade dos encargos contratuais exigidos pelo Banco do Brasil, exequente na ação originária.

No julgamento do agravo interno, a decisão colegiada entendeu que a hipótese não se enquadrava nas exceções à taxatividade mitigada previstas no Tema 988 do STJ, sob o argumento de que não houve demonstração concreta de urgência qualificada ou de risco à utilidade do julgamento futuro da apelação. Para o colegiado, o indeferimento da perícia não configura, por si só, fundamento hábil a ensejar a recorribilidade imediata, diante da ausência de prejuízo irreparável, podendo eventual nulidade ser arguida oportunamente.

No acórdão, foi expressamente mencionado que o agravante sustentava a necessidade da perícia contábil para verificar a legalidade dos encargos e o pleno exercício do contraditório, especialmente em contexto de relação de consumo. Todavia, concluiu-se que tais alegações, por si só, não são suficientes para afastar a taxatividade do rol, quando ausente qualquer demonstração objetiva de risco irreparável ou de perecimento do direito que justificasse a mitigação da regra.

Ainda que o embargante insista na relevância da inversão do ônus da prova e da ausência de documentos específicos, tais elementos não foram ignorados, mas sim considerados insuficientes, no contexto dos autos, para caracterizar urgência qualificada. Trata-se, portanto, de inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o acórdão também se pronunciou sobre a suficiência dos elementos constantes dos autos, com base nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, destacando que “
o juízo da causa indeferiu a produção da prova pericial contábil ao entender que os elementos já constantes dos autos seriam suficientes para a formação de seu convencimento, com base nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil
” (id 291790387).

A pretensão da embargante
, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025